Tribunal: TJSP
Processo: 0006276-39.2020.8.26.0554
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Vianna Cotrim
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-05-07
Data de publicação: 2021-05-07

Ementa:
Prestação de serviços de telefonia – Cumprimento de sentença – Ausência de intimação pessoal da parte para cumprimento da obrigação de fazer – Inteligência da Súmula 410 do STJ – Incidência da multa que não se aplica ao caso – Recurso provido.